Tribunal: TJMT
Processo: 1015966-95.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015966-95.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KENIA MEDRADE SILVA - CPF: 023.783.511-86 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
REJEITADA
– CONTRATAÇÃO DIGITAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DOS REGISTROS ELETRÔNICOS – ASSINATURA DIGITAL, BIOMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO – PROVA PERICIAL REQUERIDA – INDEFERIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TEMA 1061 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Havendo controvérsia fundada quanto à autenticidade da contratação eletrônica – notadamente da assinatura digital, biometria facial e demais registros tecnológicos utilizados na formalização de contrato bancário –, impõe-se a realização de prova pericial técnica, especialmente quando requerida pela parte consumidora, sob pena de cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por KÊNIA MEDRADE SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no 1015966-95.2024.8.11.0055, movida em face do BANCO PAN S.A.

Em suas razões de Id. 327141876, a apelante sustenta, em síntese:

(i) que é pensionista e foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado (RCC) n.o 760150560-0, o qual afirma jamais ter contratado;

(ii) que a contratação não foi reconhecida, razão pela qual a autora requereu a produção de prova pericial técnica quanto à assinatura digital e biometria, com o objetivo de comprovar a alegada falsidade do contrato — pleito indeferido pelo Juízo de origem, que decidiu com base nos documentos constantes dos autos;

(iii) que houve, assim, cerceamento de defesa, pois o indeferimento da perícia impediu o devido esclarecimento técnico sobre elemento central da lide: a autenticidade da contratação;

Cita jurisprudência do TJSP e do STJ, inclusive o Tema Repetitivo 1061, para sustentar que o ônus da prova da autenticidade do contrato eletrônico incumbe à parte que o produziu, sendo necessária a realização de perícia quando impugnada a autenticidade do documento.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja decretada a anulação da sentença e o retorno do feito ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial.

Em contrarrazões de Id. 327141879, o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso, com fundamento na inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Kênia Medrade Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A.

A apelante, inconformada, aduz que teve o seu direito de defesa cerceado. Afirma que o Magistrado
a quo
não enfrentou adequadamente a alegação de fraude e indeferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica.

Pois bem.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

O Banco Pan S.A. suscita, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso de apelação por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Alega que as razões recursais seriam mera repetição da petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença de improcedência, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do recurso, com base no art. 932, III, do CPC.

Examinando as razões recursais do apelo, verifica-se que a recorrente aponta expressamente o indeferimento da prova pericial requerida, elemento central da controvérsia; argumenta que tal indeferimento representou cerceamento de defesa, tornando o julgamento antecipado do mérito nulo por ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal; defende que a controvérsia depende da análise técnica da autenticidade da assinatura digital e biometria, impugnadas pela autora no curso do processo, inclusive com julgados que amparam sua tese (Tema 1061/STJ) e, ao final, requer expressamente a anulação da sentença.

Logo, verifica-se que há impugnação concreta e direta a um dos principais fundamentos da sentença de improcedência, qual seja, a dispensabilidade da prova pericial para a formação do convencimento judicial, configurando a necessária dialeticidade recursal.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Do mérito.

A insurgência recursal se assenta, em suma, na alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial técnica requerida com o objetivo de impugnar a autenticidade dos elementos digitais (assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização e outros registros) que supostamente formalizaram o contrato bancário.

O Julgador
a quo
reconheceu como legítima as cobranças questionadas e julgou improcedente o feito de forma antecipada, considerando desnecessária a realização de exame grafotécnico no contrato
sub judice,
cuja assinatura ali constante não foi reconhecida pela parte apelante.

Sabe-se que é conferido ao magistrado, sempre que se mostrar recomendável, realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Tal garantia não se restringe à mera permissão de manifestação nos autos, mas implica a plena possibilidade de produzir as provas necessárias à demonstração dos fatos alegados.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

No caso dos autos, a controvérsia principal reside justamente na alegada inexistência da relação jurídica contratual, cuja autenticidade é negada veementemente pela parte autora. Sustenta a apelante que jamais anuiu à contratação do cartão de crédito consignado, impugnando os documentos apresentados pelo réu 0 cuja origem digital, por si só, suscita necessidade de validação técnica especializada.

É bem verdade que o Juízo de primeiro grau entendeu suficientes os documentos trazidos pela instituição financeira para formar sua convicção, notadamente: a imagem fotográfica (“selfie”) da suposta contratante, a geolocalização da contratação digital e a comprovação de saques e compras com o cartão. Todavia, esse raciocínio parte de uma presunção de veracidade dos documentos unilaterais, sem permitir à parte autora a produção da única prova eficaz para infirmá-los: a prova pericial técnica.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
in verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no Tema Repetitivo n.o 1.061, fixou tese jurídica de observância obrigatória no sentido de que, havendo impugnação do consumidor quanto à autenticidade da assinatura, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, que deverá produzi-la mediante perícia, e não apenas com documentos unilaterais:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."
(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, havendo impugnação da autenticidade da assinatura (seja ela física ou digital), o julgamento antecipado da lide, sem permitir a realização da perícia técnica solicitada, impede a parte de comprovar suas alegações, configurando uma clara violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, de modo que a sentença deve ser anulada para o fim de determinar o retorno dos autos à instância singular para regular processamento e realização da perícia técnica
.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002754520258110010, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

E dos demais Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.
Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia
.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

Portanto, ao negar à parte autora a oportunidade de produzir a única prova tecnicamente idônea para infirmar a tese da parte ré, e, simultaneamente, acolher esta tese como verdadeira justamente por ausência de prova em sentido contrário, o juízo de primeiro grau violou frontalmente as garantias do devido processo legal.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a realização da perícia técnica requerida pela parte autora,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025